Tribunal: STF
Processo: ARE 1376371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - PAGAMENTO FEITO PELA TRANSPORTADORA A SOMA DE R$ 3.000,00 - PRETENSÃO DA SEGURADORA DE R$ 2.300,00, CORRESPONDENTE A R$ 100,00 POR KG, TOTALIZANDO 23 KG - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - CARÊNCIA DE AÇÃO INOCORRENTE - PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA POR MERA LIBERALIDADE, SEM ALCANÇAR O TETO DA CONVENÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - POSICIONAMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 178, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Efetivamente, não há carência de ação ou impossibilidade jurídica do pedido. O pagamento realizado foi por mera liberalidade, sem alcançar o teto da Convenção (fls. 91). Desacredita-se, ainda, de eventual litigância de má-fé. Para a mala extraviada, a passageira realizou contrato de seguro facultativo junto à agência de turismo, com cobertura de R$ 4.000,00, tendo sido indenizada pela soma de 2.300,00. Somados, os valores pagos da transportadora e da seguradora não atingem o teto, e não há qualquer violação à Súmula 188 do STF. Os fatos restaram incontestes, levando em conta que a passageira saiu de Roma, chegou a Paris, mudou de aeronave e, ao desembarcar em Guarulhos, não localizou a sua bagagem, motivo pelo qual fez a reclamação, constatando-se o extravio. O porte da companhia aérea e toda a sua tese de autoelogio poderiam resultar em transação, já que o valor sequer mereceria chegar à instância superior, além do que afirma possuir 40 mil funcionários e ampla tecnologia. Porém, recentemente, a mídia noticiou incidentes sérios em dois voos internacionais: um para Londres, com pouso emergencial no aeroporto mineiro de Confins; e outro que teria como destino Paris, mas precisou regressar por problemas, também de ordem técnica, para o aeroporto de Guarulhos. Bem por tudo isso, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora aérea, fica evidente que a transportadora não indenizou nos limites da Convenção de Montreal ou mesmo da de Varsóvia (fls. 279), porquanto a soma de R$ 3.000,00 não obedeceu ao teto do Desconto Especial de Saque. E hoje, cabe registrar, apenas uma mala vazia pode ter valor entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, sem falar nos pertences, os quais não foram declarados. Nem existiria a necessidade de ser comprovado o dano material, porquanto o valor ressarcido se adequou ao teto do tratado internacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente